Tribunal: TJMT
Processo: 0004180-19.2010.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004180-19.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 849.731.969-91 (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (APELADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), KATIA SAMARA TORRES ROCHA - CPF: 082.629.869-97 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DE SOUZA PEREIRA DE CASTRO - CPF: 014.447.419-00 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), LUANA LIMA ZANATTA DE OLIVEIRA - CPF: 085.537.139-03 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 849.731.969-91 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LUANA LIMA ZANATTA DE OLIVEIRA - CPF: 085.537.139-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV E, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO E RECURSO DO SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, fixando o benefício a partir da data da perícia judicial, com determinação de restituição/compensação de valores recebidos a título de auxílio-doença em período específico e observância da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se a prova produzida nos autos comprova a incapacidade laboral total e permanente apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; (
ii
) saber qual o termo inicial adequado do benefício; e (
iii
) saber se é cabível a restituição ou compensação de valores recebidos a título de auxílio-doença em período no qual se alegou exercício de atividade remunerada.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial judicial concluiu de forma fundamentada pela incapacidade laboral total e permanente, afastando a possibilidade de reabilitação profissional.

4. A mera participação societária formal não constitui prova suficiente do efetivo exercício de atividade remunerada incompatível com o quadro incapacitante, inexistindo demonstração robusta de labor efetivo ou percepção de remuneração.

5. Reconhecido que a aposentadoria por invalidez decorre da continuidade do mesmo quadro incapacitante que justificava o auxílio-doença anteriormente percebido, o benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação da prestação temporária, observada a prescrição quinquenal.

6. Ausente prova segura de exercício de atividade remunerada incompatível com a incapacidade reconhecida, não subsiste o comando de restituição ou compensação dos valores recebidos, permanecendo apenas a possibilidade de abatimento, em liquidação, de prestações inacumuláveis ou de valores pagos para evitar duplicidade de pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso da autarquia não provido. Recurso do segurado parcialmente provido.

Tese de

julgamento
: “1. A aposentadoria por invalidez decorrente da continuidade do quadro incapacitante deve ter como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido. 2. É incabível a restituição ou compensação de valores recebidos a título de benefício por incapacidade quando não comprovado o exercício de atividade laboral incompatível com a condição incapacitante reconhecida judicialmente. 3. É admissível apenas o abatimento de prestações inacumuláveis ou de valores pagos para evitar duplicidade de pagamento.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479 e 1.022; Lei Municipal n. 706/2001, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 24.11.2021; STJ, Pet n. 12.482/DF, relator Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11.5.2022, publicado no DJe em 24.5.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV
e, de outro, por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
contra a sentença (Id. 374291457) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0004180-19.2010.8.11.0037, ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial a ser calculada pelo IMPREV, a partir de 19.12.2023, observados os descontos de benefícios inacumuláveis e a prescrição quinquenal.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

O ato sentencial foi integrado pela decisão de Id. 374291464, por meio da qual os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram parcialmente acolhidos para, quanto ao IMPREV, sanar erro material na identificação da parte requerida e, quanto ao segurado, complementar a sentença a fim de fixar o período exato da restituição/compensação, compreendido entre 28.6.2017 e 25.6.2021, bem como consignar o termo inicial da prescrição quinquenal incidente sobre a pretensão restitutória.

Como razões recursais, o IMPREV sustenta, em síntese, que o conjunto probatório dos autos demonstra a incompatibilidade entre a incapacidade total e permanente reconhecida e o exercício de atividade empresária pelo autor, o qual figurou como sócio da empresa “
Ortus 3D – Produtos Ortopédicos Ltda
.” e se apresentou perante a autarquia como gerente. Aduz, ainda, a insuficiência do laudo pericial, a ausência de resposta integral aos quesitos formulados, a necessidade de complementação da prova técnica e de reabertura da instrução processual, bem como defende, subsidiariamente, que os proventos da aposentadoria devem ser proporcionais ao tempo de contribuição.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar ou cassar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, pugna pela complementação do laudo pericial e reabertura da instrução, com ulterior prolação de nova sentença; e, ainda subsidiariamente, postula que fique expressamente consignado que os proventos da aposentadoria são proporcionais ao tempo de contribuição.

O segurado apelante, por sua vez, sustenta, em suma, que a prova pericial reconheceu a incapacidade em momento anterior ao adotado na sentença, razão pela qual a data de início do benefício não deve ser fixada apenas em 19.12.2023. Defende, ainda, a nulidade parcial do julgado quanto ao capítulo da restituição/compensação, sob o argumento de julgamento
extra petita
, violação ao contraditório substancial, configuração de decisão-surpresa e ausência de fundamentação adequada, além de defender a inexistência de prova de atividade laboral remunerada, sua condição de mero sócio cotista minoritário e a inaplicabilidade automática do Tema n. 692 do c. Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença para retroagir a data de início do benefício a marco anterior, nos termos postulados na apelação, bem como afastar o capítulo que determinou a restituição/compensação dos valores percebidos entre 28.6.2017 e 25.6.2021.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Id. 374291469 e Id. 374291471), pugnando pelo não provimento dos respectivos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 375432852, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo INSITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV e, de outro, por MARCOS ANTÔNIO DA SILVA contra a sentença (Id. 374291457) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0004180-19.2010.8.11.0037, ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial a ser calculada pelo IMPREV, a partir de 19.12.2023, observados os descontos de benefícios inacumuláveis e a prescrição quinquenal.

Ademais, em decisão integrativa (Id.
374291464
), fixou-se o período exato da restituição/compensação, compreendido entre 28.6.2017 e 25.6.2021, bem como consignou-se que a prescrição quinquenal incidente sobre a pretensão restitutória tem termo inicial na data do trânsito em julgado da sentença.

De início, registro que o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo IMPREV resta prejudicado, diante da apreciação colegiada do mérito recursal nesta assentada. Outrossim, as alegações do segurado de nulidade parcial da sentença, fundadas em julgamento
extra petita
, violação ao contraditório substancial, configuração de decisão-surpresa e ausência de fundamentação adequada quanto ao capítulo da restituição/compensação, confundem-se com o próprio mérito recursal, porquanto sua análise pressupõe o exame da higidez material desse capítulo decisório, razão pela qual serão apreciadas conjuntamente, no momento oportuno.

O cerne recursal reside em definir se, à vista do conjunto probatório dos autos, especialmente da prova pericial e dos elementos relacionados à alegada atividade empresarial do autor, subsiste o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez e, em caso positivo, se devem ser reformados os capítulos da sentença atinentes à data de início do benefício e à restituição/compensação dos valores percebidos no período de 28.6.2017 a 25.6.2021.

Pois bem.

1. DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DAS INSURGÊNCIAS DO IMPREV.

O recurso interposto pelo IMPREV volta-se, em essência, contra o reconhecimento judicial do direito do autor à aposentadoria por invalidez, sobretudo porque a autarquia aponta, de um lado, a incompatibilidade entre a incapacidade reconhecida e a participação do demandante em atividade empresarial e, de outro, a insuficiência do laudo pericial acolhido na sentença.

Constata-se, desde logo, que a insurgência recursal não se volta propriamente contra a qualidade de segurado do autor, tampouco contra a existência das patologias descritas nos autos. Assim, a controvérsia deve ser examinada à luz da moldura processual específica deste feito.

Com efeito, a primeira sentença de procedência, fundada na perícia judicial produzida em 2014, foi anulada por esta Corte não porque se houvesse afastado a incapacidade do autor, mas para que, em observância ao contraditório e à ampla defesa, fosse aprofundada a instrução relativamente à alegação superveniente de que o segurado estaria desenvolvendo atividade empresarial enquanto percebia benefício por incapacidade.

A devolução do feito ao primeiro grau, portanto, teve finalidade delimitada: permitir melhor apuração de circunstância fática potencialmente relevante à verificação da subsistência, ou não, do quadro incapacitante então reconhecido.

Em cumprimento a essa determinação, foi produzida nova perícia médica judicial em 19.12.2023, cujo conteúdo se mostra suficientemente claro e consistente ao concluir pela presença de incapacidade laboral total e permanente para a prática de atividade laborativa, consignando, ademais, a ausência de possibilidade de readaptação funcional e a necessidade de aposentadoria por invalidez:

“[...]
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral total e permanente para a prática laboral
. Diagnósticos: CID 10: M50.0 (Transtorno do disco cervical com mielopatia), M50.1 (Transtorno do disco cervical com radiculopatia), M51.1 (Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia), M47.9 (Espondilose não especificada) e B91 (Sequelas de Poliomielite). A incapacidade teve início em maio de 2009, data do agravamento dos sintomas, conforme laudo médico indicado pela seta a data nesse laudo pericial.
Não acredito na possibilidade de readaptação funcional, inferindo a necessidade de aposentadoria por invalidez
.

[...]

4. RESPOSTA AOS QUESITOS

4.1 – QUESITOS RÉ:

[...]

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:
Incapacidade total e permanente
.

[...]

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R:
Não acredito na possibilidade de readaptação funcional, inferindo a necessidade de aposentadoria por invalidez
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 374291438).
[sem destaque no original].

Como se vê, o
expert
registrou, de forma expressa, os diagnósticos e as limitações físicas verificadas, o que o levou a concluir pela incapacidade total e permanente do periciando, afastada, ainda, a possibilidade de readaptação funcional.

Nesse contexto, não basta a impugnação genérica da autarquia previdenciária ao laudo pericial, na medida em que a prova técnica não se apresenta destituída de fundamentação, nem se reduz à mera transcrição de documentos unilaterais pretéritos. Ao revés, dela se extrai o exame do histórico clínico do autor, a análise de documentos médicos, a descrição circunstanciada do estado físico atual e a formulação de conclusão pericial logicamente vinculada aos achados objetivos obtidos durante a perícia.

Por certo, o simples fato de o periciado haver comparecido desacompanhado ao ato pericial, ou de apresentar regular estado geral sob determinados parâmetros clínicos, não conduz, por si só, à conclusão de aptidão laborativa, uma vez que tais circunstâncias não se confundem com capacidade para o exercício de atividade profissional apta a assegurar a subsistência, sobretudo quando o quadro ortopédico e neurológico descrito aponta severas limitações funcionais.

Também não prospera a alegação de que a participação do autor na empresa “
Ortus 3D – Produtos Ortopédicos Ltda
.”, nome fantasia “
Casa de Cadeira de Rodas
”, infirmaria, por si só, a incapacidade reconhecida.

Embora o acórdão anulatório tenha considerado relevante a necessidade de aprofundar a instrução a respeito dessa circunstância, inclusive porque havia elementos indicando que o autor figurava no quadro societário da pessoa jurídica e, em dado momento, apresentara-se perante a autarquia como “
gerente
”; a instrução posterior não produziu prova robusta e conclusiva de que o demandante exercesse efetiva atividade laborativa remunerada, com desempenho concreto de atribuições empresariais incompatíveis com o quadro incapacitante descrito no laudo pericial.

A mera participação societária formal, especialmente quando alegada pelo autor na condição de sócio cotista minoritário, não é suficiente, por si só, para elidir a conclusão técnica de incapacidade total e permanente, sobretudo na ausência de demonstração segura de pró-labore, retirada de lucros, jornada, exercício habitual de gerência ou prova equivalente de labor efetivo.

A propósito, o próprio segurado, em suas manifestações finais, sustentou reiteradamente que jamais exerceu atividade laboral na empresa e que sua vinculação societária não se traduziu em desempenho de função ou percepção de remuneração, ao passo que a autarquia, embora tenha insistido na tese de incompatibilidade entre o quadro incapacitante e a posição societária, não logrou produzir elementos probatórios aptos a demonstrar, com a segurança exigida, o efetivo exercício de atividade profissional no período controvertido. Diante desse quadro, não se pode conferir à condição formal de sócio alcance probatório bastante para infirmar duas perícias judiciais convergentes quanto à incapacidade total e permanente.

De igual modo, não se evidencia a necessidade de complementação do laudo pericial ou de reabertura da instrução processual, pois a prova técnica produzida se revela coerente, fundamentada e suficiente para o deslinde da causa, tendo o perito respondido, de forma clara e objetiva, aos quesitos formulados pelas partes, sem que se identifique lacuna técnica, contradição relevante ou obscuridade capaz de comprometer a confiabilidade da conclusão pericial.

Além disso, a autarquia teve plena oportunidade de participar da produção da prova, formular quesitos, impugnar o laudo e requerer as providências instrutórias que reputasse pertinentes, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual ou de deficiência técnica apta a justificar a renovação da instrução.

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões periciais, nos termos do artigo 479 do CPC, eventual afastamento da prova técnica exige fundamentação idônea, sobretudo em demanda previdenciária fundada em matéria médica especializada.
In casu
, analisado o laudo em consonância com o conjunto probatório dos autos, conforme orienta o artigo 371 do CPC, não há elemento probatório mais consistente que autorize a superação da conclusão pericial pela incapacidade total e permanente.

Por outro lado, no que se refere à forma de cálculo dos proventos, a pretensão recursal do IMPREV merece acolhimento apenas para fins de explicitação do comando sentencial, uma vez que a própria fundamentação da sentença, ao afastar o enquadramento das patologias reconhecidas nas hipóteses legais de concessão de proventos integrais, já conduz, logicamente, à conclusão de que a aposentadoria por invalidez deve ser paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos da legislação municipal aplicável, sem que isso importe qualquer modificação do reconhecimento do direito ao benefício.

Diante desse quadro, a manutenção da sentença, no ponto em que reconheceu o direito do autor à aposentadoria por invalidez, constitui medida juridicamente adequada, cabendo apenas explicitar, no dispositivo, que os proventos observarão a proporcionalidade ao tempo de contribuição.

2. DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB).

No que concerne ao recurso interposto pelo segurado, a controvérsia recursal, neste ponto, recai sobre a definição da data de início do benefício, uma vez que a sentença a fixou em 19.12.2023, correspondente à data da segunda perícia judicial, ao passo que o apelante sustenta que a incapacidade laborativa remonta a momento anterior, postulando, em ordem principal, sua retroação a maio de 2009 e, subsidiariamente, a outros marcos pretéritos indicados na apelação.

A solução da controvérsia exige, de início, a adequada compreensão do regime jurídico aplicável à espécie.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria de benefícios por incapacidade, assenta, como regra geral, que o termo inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou, ausentes ambos, a data da citação válida, porquanto o laudo pericial serve, em princípio, apenas para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade (
ex vi
do disposto no AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 24.11.2021).

Essa compreensão não se mostra incompatível com o artigo 54 da Lei Municipal n. 706/2001, na redação conferida pela Lei Municipal n. 873/2004, segundo o qual a aposentadoria por invalidez “
ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade
”, uma vez que referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com a própria finalidade protetiva do sistema previdenciário, de modo a assegurar ao servidor amparo a partir do momento em que se reconhece sua incapacidade definitiva, sem, contudo, autorizar superposição de pagamento quando ele já se encontrava coberto por benefício por incapacidade temporária, nem justificar, por outro lado, que a aposentadoria seja artificialmente postergada para laudo superveniente que apenas reafirma situação incapacitante já anteriormente constatada.

Sob essa perspectiva, embora não se mostre juridicamente adequada a pretensão principal do segurado de fixação da DIB em maio de 2009, porquanto a própria prova técnica não permite estabelecer com precisão segura que, desde então, já se encontravam inequivocamente configurados todos os pressupostos da aposentadoria por invalidez, também não se revela correta a solução adotada na sentença, que vinculou o termo inicial do benefício à data da segunda perícia judicial, realizada em 19.12.2023.

Isso porque, ainda que o
expert
tenha consignado não ser possível precisar tecnicamente, com exatidão cronológica, a existência de incapacidade no intervalo compreendido entre a cessação administrativa e a perícia judicial, o conjunto probatório dos autos evidencia que o autor já se encontrava em gozo de auxílio-doença em razão do mesmo quadro mórbido de natureza progressiva, o qual foi posteriormente reconhecido, em juízo, como incapacidade total e permanente, sem que se tenha demonstrado solução de continuidade apta a descaracterizar a persistência da proteção previdenciária.

Nessa linha, considerando que a aposentadoria por invalidez, no caso concreto, emerge como desdobramento do mesmo estado incapacitante que anteriormente justificava a concessão do auxílio-doença, e tendo em vista que o artigo 54 da Lei Municipal n. 706/2001 não pode ser interpretado de modo a autorizar superposição de prestações nem a retardar artificialmente a proteção previdenciária para momento posterior à cessação do benefício temporário, impõe-se fixar a data de início da aposentadoria por invalidez no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido pelo autor, observada a prescrição quinquenal.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença, neste aspecto, para que a data de início da aposentadoria por invalidez seja fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido pelo autor perante o regime próprio, observada a prescrição quinquenal.

3. DA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 25/06/2021.

Remanesce, ainda, a controvérsia relativa ao capítulo da sentença, posteriormente complementado em sede de embargos de declaração, que determinou a restituição/compensação dos valores percebidos a título de auxílio-doença no período de 28.6.2017 a 25.6.2021, sob o fundamento de que o autor teria exercido atividade remunerada concomitantemente ao recebimento do benefício por incapacidade temporária.

A solução da controvérsia, nesse ponto, pressupõe a adequada delimitação do suporte fático e jurídico que embasou o comando sentencial.

Com efeito, a sentença partiu da premissa de que, no mencionado intervalo, o demandante teria desenvolvido atividade remunerada, circunstância que tornaria indevido o recebimento do auxílio-doença, reputando cabível, por conseguinte, a restituição dos valores pagos e autorizando, desde logo, sua compensação com os atrasados devidos em razão da aposentadoria por invalidez. Em sede integrativa, o
decisum
apenas especificou o lapso temporal compreendido entre 28.6.2017 e 25.6.2021 e consignou que a prescrição quinquenal incidente sobre a pretensão restitutória teria termo inicial no trânsito em julgado da sentença.

Entretanto, não se mostra juridicamente adequada a manutenção desse capítulo sentencial, porquanto a premissa fática em que se alicerça – qual seja, o efetivo exercício de atividade laborativa remunerada incompatível com o recebimento do benefício – não restou demonstrada de forma robusta e segura nos autos.

Isso porque, conforme já assentado no presente
decisum
, a circunstância de o autor haver figurado como sócio da pessoa jurídica “
Ortus 3D – Produtos Ortopédicos Ltda.
”, nome fantasia “
Casa de Cadeira de Rodas
”, bem como o fato de, em determinado momento, ter se apresentado perante a autarquia com menção à função de “
gerente
”, não se mostram, por si sós, suficientes para comprovar o efetivo exercício de atividade profissional remunerada no período controvertido.

A instrução posterior à anulação da primeira sentença não logrou produzir prova concreta de percepção de pró-labore, retirada de rendimentos, exercício habitual de administração empresarial ou desempenho de labor incompatível com o quadro incapacitante, limitando-se a indicar participação societária formal, cuja existência, desacompanhada de demonstração segura de atividade laboral, não autoriza a conclusão de que o benefício temporário foi percebido indevidamente.

Além disso, ao se reconhecer que a aposentadoria por invalidez é devida desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido pelo autor, fica evidenciado que não houve ruptura do estado incapacitante apta a descaracterizar o direito à proteção previdenciária no período posterior, mas, ao contrário, mera continuidade de um mesmo quadro mórbido que evoluiu de forma progressiva e que, em momento ulterior, foi reconhecido em juízo como incapacidade total e permanente.

Nessa linha de compreensão, não se está diante de hipótese em que o segurado, ao final da demanda, teve afastado o direito ao benefício por incapacidade, circunstância que poderia, em tese, autorizar a incidência da orientação firmada no Tema n. 692
[1]
do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao revés, o pedido principal foi julgado procedente, reconhecendo-se a subsistência do quadro incapacitante e o direito do autor à aposentadoria por invalidez, de modo que não se revela possível extrair, automaticamente, da simples controvérsia acerca da participação societária, uma obrigação autônoma de restituição de prestações alimentares recebidas no curso da demanda.

Por outro lado, é certo que a vedação à acumulação de prestações inacumuláveis deve ser preservada, razão pela qual a impropriedade da restituição/compensação tal como determinada na sentença não impede que, em fase de liquidação, se proceda ao abatimento técnico dos valores eventualmente pagos a título de tutela liminar e de benefícios inacumuláveis, exclusivamente para evitar duplicidade de pagamento em relação a prestações devidas no mesmo período.

O que não se admite, contudo, é a manutenção de um comando condenatório genérico de devolução ou compensação fundado em presunção de exercício laboral não comprovado e em leitura automática do Tema n. 692/STJ para hipótese em que, ao final, restou reconhecido o direito material do segurado à proteção previdenciária.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma parcial da sentença, nesse específico aspecto, para afastar o capítulo que determinou a restituição/compensação dos valores percebidos no período de 28.6.2017 a 25.6.2021, sem prejuízo de que, em fase de liquidação, sejam abatidos os valores eventualmente pagos a título de tutela liminar e de benefícios inacumuláveis, exclusivamente para evitar pagamento em duplicidade.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, para reformar parcialmente a sentença, a fim de: a) fixar a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido pelo autor perante o regime próprio, observada a prescrição quinquenal; b) afastar o capítulo sentencial que determinou a restituição/compensação dos valores percebidos no período de 28.6.2017 a 25.6.2021, sem prejuízo de que, em fase de liquidação, sejam abatidos os valores eventualmente pagos a título de tutela liminar e de benefícios inacumuláveis, exclusivamente para evitar pagamento em duplicidade; c) explicitar que a aposentadoria por invalidez deferida ao autor será paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos da legislação municipal aplicável.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual fixado na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso do IMPREV.

É como voto.

[1]
STJ, Pet n. 12.482/DF, relator Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11.5.2022, publicado no DJe em 24.5.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026